Tribunal: TJSP
Processo: 0007410-26.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000785265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007410-26.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JOENILTON AMARAL DE SOUSA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007410-26.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0007410-26.2020.8.26.0482
AGRAVANTE: JOENILTON AMARAL DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 44829-6
Agravo. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto.
Ausência do requisito subjetivo. Necessidade de realização de
exame criminológico. Agravo improvido.
Ingressa o agravante com o presente reclamo
pretendendo reforma da decisão de fls. 69/70 que não conheceu o pedido de
progressão de regime.
Aponta que o agravante se encontra preso desde
09/10/2009, tendo sido condenado às penas de 19 anos, 01 mês e 15 dias, por
crime hediondo e equiparado, e 11 anos, 07 meses e 10 dias, por crime
comum
Alega que foi pleiteada a progressão de regime,
apontando a desnecessidade do exame criminológico, uma vez que os
requisitos objetivos e subjetivos poderiam ser extraídos do Boletim Informativo
juntado aos autos. Sustenta que a realização do exame criminológico somente
pode
ser
determinada
em
circunstâncias
excepcionais,
mediante
fundamentação que leve em consideração as peculiaridades do caso concreto.
Aduz que o reeducando atingiu lapso para progressão
ao regime aberto no dia 29/03/2019, tendo preenchido o requisito objetivo e
subjetivo, uma vez que a direção da unidade prisional atestou conduta
carcerária Boa e inexistência de qualquer tipo de falta disciplinar durante o
cumprimento da reprimenda.
Pleiteia a reforma da r. decisão que negou a
progressão de regime ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007410-26.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 3/5
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão
(fls. 83/89 e 90).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 97/99).
É o relatório.
Trata-se de reeducando que cumpre pena total de 30
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos
de extorsão mediante sequestro, posse irregular de arma de fogo, associação
criminosa e extorsão qualificada, com início do cumprimento da reprimenda em
09/10/2009 e término previsto para 24/05/2040 (fls. 16/19).
Nota-se dos autos que sobreveio decisão proferida
em 17 de julho de 2020, a qual não conheceu o pedido de progressão de
regime formulado em favor do agravante, uma vez que o mencionado pleito já
havia sido analisado e indeferido pelo Juízo de primeiro grau em data recente
(fls. 69/70).
Vale destacar que compete ao Juízo da Execução
apreciar a existência de requisitos objetivo e subjetivo, para então deferir os
benefícios.
E, nesse sentido, não merece ser acolhido o pedido
do agravante.
Em que pese não possuir histórico de faltas
disciplinares, verifica-se que o sentenciado fora condenado por delitos graves,
cometidos mediante violência ou grave ameaça, sendo a última condenação
datada de 07/12/2017, de modo que, sopesando-se as circunstâncias do
presente caso, nota-se que o agravante não está apto, neste momento, ao
benefício da progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007410-26.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 4/5
Isso porque, o requisito subjetivo não se restringe ao
atestado de comportamento carcerário, sendo necessário analisar quanto à
assimilação da terapêutica penal, a fim de demonstrar comportamento
satisfatório durante a execução da pena.
Nesse sentido, ensina Julio Fabbrini Mirabete que
“não basta o bom comportamento carcerário para preencher o requisito
subjetivo indispensável à progressão. Bom comportamento não se confunde
com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como índice fiel
de sua readaptação social” (in Execução Penal, ed. 9a, 2000, p. 346).
Por óbvio que a lei de execução penal, quando exige
o bom comportamento carcerário para a concessão dos benefícios, não
restringe a análise de mérito subjetivo do sentenciado pelo Juiz levando em
conta a prática de faltas disciplinares e até a forma de cometimento dos
delitos, eis que todos esses elementos indicam a personalidade do
sentenciado e obedecem ao princípio da individualização a pena, inclusive
para não se colocar em risco demasiado a sociedade.
Diante disso, o magistrado acertadamente indeferiu o
benefício de progressão ao regime semiaberto, devendo permanecer por maior
lapso no regime fechado, a fim de demonstrar estar apto à obtenção do
benefício pleiteado, de modo que a r. Decisão está suficientemente
fundamentada.
E no que concerne à alegação da Defesa de
descabimento do exame criminológico, cumpre anotar que, embora tenha sido
dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei n.o
10.792/2003, não se exigindo mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado sempre que o Juízo das Execuções julgar necessário, diante das
peculiaridades da causa. É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0007410-26.2020.8.26.0482 PRESIDENTE PRUDENTE 5/5
Essa E. Câmara tem entendido que o exame
criminológico não foi abolido totalmente e é necessário quando se tratar de
mais de um crime praticado com violência ou grave ameaça, ou apresente o
condenado reiteração em infrações penais graves e ainda quando demonstre
perigosidade na execução do crime acima da média.
E esse é o caso sub judice, já que o agravado
demonstra personalidade desabonadora, possuindo várias condenações por
crimes cometidos com violência ou grave ameaça, não havendo como se
analisar a possibilidade da concessão de benefício relativo à execução penal
sem que seja realizado o exame criminológico.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator